Tribunal: CARF
Processo: 11020.724134/2013-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11020.724134/2013-21
ACÓRDÃO
3401-014.272 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COOPERATIVA AGROPECUÁRIA PETRÓPOLIS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Período de apuração: 01/07/2010 a 30/09/2010
NÃO CUMULATIVA. PIS/COFINS. CRÉDITOS. INSUMOS. CONCEITOS PARA
FINS DE CRÉDITOS. ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA.
Em razão da ampliação do conceito de insumos, para fins de
reconhecimento de créditos do PIS/Pasep e da COFINS, decorrente do
julgado no REsp STJ no 1.221.170/PR, na sistemática de recursos
repetitivos, adotam-se as conclusões do Parecer Cosit no 05, de 2018
(critérios da essencialidade e a relevância).
VERDADE MATERIAL. ÔNUS DA PROVA.
Ainda que o Processo Administrativo Fiscal Federal esteja jungido ao
princípio da verdade material, o mesmo não é absoluto. As alegações de
verdade material devem ser acompanhadas dos respectivos elementos de
prova. O ônus de prova é de quem alega. A busca da verdade material não
se presta a suprir a inércia do contribuinte que tenha deixado de
apresentar, no momento processual apropriado, as provas necessárias à
comprovação do crédito alegado.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, dar provimento parcial ao
recurso voluntário para aplicação da SELIC sobre os créditos reconhecidos, iniciado após escoado o
prazo de 360 dias para análise do pedido, e para reverter as seguintes glosas: pallets de madeira,
filme strecht, película de polietileno e caixa plástica para alimentos.
Assinado Digitalmente
Fl. 439
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.272 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.724134/2013-21
2
LAÉRCIO CRUZ ULIANA JUNIOR – Relator e Vice-presidente

Assinado Digitalmente
LEONARDO CORREIA LIMA MACEDO – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Ana Paula Pedrosa Giglio,
Laercio Cruz Uliana Junior, Celso Jose Ferreira de Oliveira, Mateus Soares de Oliveira, George da
Silva Santos, Leonardo Correia Lima Macedo (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente processo de análise do PER – Pedido de Ressarcimento Eletrônico no
20419.76756.100609.1.1.10--7757, que trata de pedido de ressarcimento de créditos de Contribuição
ao PIS/PASEP NÃO CUMULATIVA – MERCADO INTERNO, referente ao 1o trimestre de 2009.
Após analisar o pedido, a autoridade fiscal emitiu o Relatório Fiscal de fls. 16/33, onde
justifica as glosas efetivadas. Com base neste Relatório Fiscal, foi emitido, para os presentes autos, o
Despacho Decisório, de e-fls. 35, deferindo parcialmente o pedido de ressarcimento, sendo que, do
valor pleiteado, de créditos de PIS/PASEP não cumulativa – mercado interno, referente ao 1o
trimestre de 2009 ( de R$ 296.000,00 pedidos, foi deferido o valor de R$ 243.545,73).
Contra este Despacho Decisório a ora recorrente apresentou Manifestação de
Inconformidade (e-fls. 67/93), acompanhada dos documentos de e-fls. 94/296.
A DRJ/PORTO ALEGRE apreciou as razões de defesa, no Acórdão no 10-54.547, do qual
reproduzo o relatório :
Trata o presente processo de análise e acompanhamento de PER/DCOMP transmitido pela
cooperativa em 10/06/2009, através do qual pretendeu ressarcimento de valores credores de
PIS não-cumulativo vinculados à receita do mercado interno relativos ao 1o trimestre de 2009
(Lei no 10.637, de 2002 e art. 17 da Lei no 11.033, de 2004).
A repartição fiscalizadora efetuou auditoria e produziu Relatório Fiscal onde dissecou,
pormenorizadamente, os problemas encontrados, tendo apontado valor passível de
ressarcimento (demonstrativo de fl. 20). Foi proferido Despacho Decisório (fl. 35) por meio do
qual reconheceu-se parcialmente o direito creditório relativo ao PIS não-cumulativo vinculado
à receita do mercado interno do 1o trimestre de
2009
(PER/Dcomp
no
20419.76756.100609.1.1.10-7757). Determinou-se a homologação de compensações
vinculadas até o limite do crédito.
Do Despacho Decisório a contribuinte tomou ciência em 08/08/2011 (AR de fl. 64) e, não se
conformando, apresentou, através de procurador, longa manifestação de inconformidade
onde, de início, referiu aos fatos, para, a seguir, argumentar (de forma resumida):
Fl. 440
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.272 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.724134/2013-21
3
Conceito de insumo para PIS/COFINS não-cumulativos
• o art. 3°, inciso II, das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003, ao estabelecer as
hipóteses de creditamento para efeito de dedução dos valores da base de cálculo do
PIS e da COFINS, prevê o aproveitamento de bens e serviços utilizados como insumo na
produção ou na fabricação de bens ou produtos destinados à venda ou na prestação
de serviços, inclusive combustíveis e lubrificantes. No entanto, o legislador ordinário
não definiu o que são insumos;
• a RFB interpreta insumo em sentido estrito, amoldando-o à forma prevista no
Regulamento do IPI. Mas os atos normativos da administração tributária não oferecem
a melhor interpretação ao art. 3o, inciso II, das Leis n°s 10.637/2002 e 10.833/2003,
pois tal conceito de insumo não se coaduna com a base econômica de PIS e COFINS,
cujo ciclo de formação não se limita à fabricação de um produto ou à execução de um
serviço, abrangendo outros elementos necessários para a obtenção de receita,
vinculada à atividade fim da empresa;
• todos os itens glosados no DD encontram-se perfeitamente enquadrados na
concepção de insumo e de custos e despesas necessárias ao processo produtivo, ou
seja, os insumos glosados pela Fiscalização estão plenamente de acordo com o
conceito de insumo;
• o CARF entende que os custos e despesas necessárias para a atividade produtiva
também devem ser albergados pelo conceito de insumo no PIS/COFINS, na forma dos
arts. 290 e 299 do RIR/99. Diz que para fins de classificação de insumo nas
contribuições, insumo é todo o custo e despesa necessária, usual e normal na
atividade da empresa, aproximando o conceito de créditos das contribuições com o
conceito de despesas dedutíveis para a apuração do IRPJ. Sob esta ótica, insumos são
os custos e despesas que, ligados inseparavelmente aos elementos produtivos,
proporcionam a existência do produto ou serviço, seu funcionamento, sua
manutenção ou seu aprimoramento;
• reconhecendo-se a acepção ampla do termo insumos proposta pelo CARF, pela sua
direta relação com o faturamento, deve-se admitir que todos os custos de produção e
despesas operacionais incorridos pela cooperativa na fabricação de produtos
destinados à venda, incluindo a prestação de serviços, são insumos, visto que
inerentes à materialidade do tributo, isto é, à obtenção de receita.
Despesas com aquisição de paletes (armazenagem de mercadorias)
• a cooperativa possui como atividade econômica precípua à industrialização e
comercialização de laticínios. Na sua atividade de comercialização, utiliza serviços de
armazenagem, que inclui todas as despesas necessárias para esse fim, como aquisição
de paletes para acondicionamento dos produtos, objetivando a segurança e
integridade das mercadorias. Assim, lançou os créditos advindos das despesas de
armazenagem, na forma do art. 3o, inciso IX, da Lei no 10.833/2003, que por
determinação do art. 15, inciso II, do mencionado diploma legal, também se aplica ao
PIS;
• a Autoridade Fiscal entendeu que é indevido o creditamento dos valores pagos a
título de aquisição de paletes, porque estes não integram o produto e nem fazerem
Fl. 441
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.272 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.724134/2013-21
4
parte da sua elaboração. Disse que o creditamento seria irregular porque este produto
serve apenas para facilitar o transporte, podendo ser reutilizado por diversas vezes;
• não pode persistir tal entendimento da Autoridade Fiscal. Conforme se verifica nas
NFs em anexo, o ressarcimento pleiteado se refere a créditos de PIS/COFINS nas
despesas de armazenagem, sendo que as despesas de aquisição de paletes
enquadram-se perfeitamente no conceito de despesas dedutíveis previstos na
legislação do IRPJ (arts. 290 e 299 do RIR/99), gerando direito a créditos na
modalidade não-cumulativa. Deve ser afastada a glosa dos referidos créditos.
Despesas com aquisição de filme strech e película de polietileno (armazenagem de
mercadorias)
• esses produtos (filme e película) também são utilizados para armazenagem do leite e
demais produtos lácteos produzidos. A cooperativa apurou créditos advindos de
despesas de armazenagem, na forma do art. 3°, inciso IX, da Lei n° 10.833/2003, que
por determinação do art. 15, inciso II, do mencionado diploma legal, também se aplica
ao PIS. A Autoridade Fiscal entendeu que é indevido o creditamento dos valores pagos
a título de aquisição dos filmes strech e das películas polietileno, por estes,
supostamente, não integrarem o produto e nem fazerem parte da sua elaboração;
• a armazenagem do leite com filme strech e película de polietileno é uma despesa
intrínseca à atividade-fim da cooperativa, visto que sem estes equipamentos de
armazenagem o leite estaria vulnerável à umidade e deterioração das caixas, entre
outros riscos potenciais à segurança e condições técnicas do leite. Sem elas se tornaria
impróprio para o consumo, com a cooperativa perdendo seu produto;
• é legítimo o creditamento de valores referentes a despesas de armazenagem
despendidas com aquisições de filmes e películas, devendo ser afastada a glosa dos
referidos créditos.
Despesas com aquisição de caixas plásticas para alimentos (armazenagem de
mercadorias)
• as caixas plásticas para alimentos também são utilizadas para a armazenagem das
mercadorias produzidas. São utilizadas na produção do leite tipo "C", para
acondicionar 10 litros de leite em cada caixa. Esse leite requer uma série de cuidados
especiais, principalmente por ser produzido e comercializado na forma conhecida
como "saquinho". Assim, para o armazenamento deste tipo de leite, as caixas plásticas
para alimentos são imprescindíveis, pois, a embalagem é mais frágil podendo romper-
se, senão for armazenado de forma correta;
• a cooperativa lançou créditos advindos de despesas de armazenagem. Mas se for
entendido que este insumo (caixa plástica para alimentos) não se presta para a
armazenagem do leite, tratando-se de despesas de movimentação, não se poderá
duvidar que sua aquisição se refere a dispêndio realizado pela cooperativa, necessário
para a manutenção da atividade produtiva. A aquisição de caixas plásticas para
alimentos é uma despesa intrínseca à atividade-fim da cooperativa, sem as quais
ficaria impossibilitada de comercializar e produzir, não obtendo qualquer tipo de
renda. Assim, a glosa dos créditos deve ser afastada.
Fl. 442
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.272 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.724134/2013-21
5
Rateio proporcional
• Autoridade Fiscal entendeu que a cooperativa, supostamente não teria observado os
critérios estabelecidos na legislação correlata para fins de apropriação de créditos
relativos a custos, despesas e encargos comuns, não considerando a totalidade da
receita bruta auferida a cada mês;
• o Fisco parte de duas premissas equivocadas: a primeira que a cooperativa teria
dado saída a produtos com alíquota positivas de PIS/COFINS, utilizando como exemplo
bebidas lácteas fermentadas e iogurtes; a segunda, de que a cooperativa deveria ter
feito o rateio proporcional das receitas consolidadas;
• quanto aos produtos cujas alíquotas supostamente seriam positivas, de acordo com
o inciso XI do art. 1o da Lei no 10.925 de 2004, ficaram reduzidas a zero as alíquotas de
PIS/COFINS incidentes na importação e sobre a receita bruta de venda no mercado
interno entre outros, de bebidas lácteas fermentadas e iogurtes. A interpretação literal
do referido artigo demonstra o equivoco na glosa dos créditos, visto que o PIS/COFINS
incidem com alíquota zero sobre a venda de bebidas lácteas fermentadas e iogurte.
• quanto à alegação de que a cooperativa não observou critérios estabelecidos na
legislação para fins de apropriação de créditos relativos a custos, despesas e encargos
comuns, tendo utilizado apenas as receitas do estabelecimento produtor de bens
sujeitos à alíquota zero, não considerando totalidade da receita bruta auferida a cada
mês, cabem as seguintes considerações:
a) todos os produtos que deram origem aos pedidos de ressarcimento, além de
possuírem alíquota zero foram todos produzidos na Piá Alimentos, que utiliza o
método da apropriação direta dos créditos. Apesar da cooperativa apurar
PIS/COFINS de forma centralizada, apresentando um único DACON, possui
controle individualizado de cada estabelecimento. Possui, portanto, o controle
exato das receitas, custos e despesas, de forma individualizada, de cada
estabelecimento, conforme pode-se comprovar pelos DREs - Demonstrativo de
Resultado do Exercício, um consolidado geral e outro específico da Piá
Alimentos;
b) a cooperativa tem totais condições de identificar para quais dos produtos
haverá destinação dos insumos adquiridos, através da apropriação direta dos
insumos, custos e despesas;
c) os produtos são comercializados apenas no mercado interno, o que viabiliza
o controle de onde são vendidos tais produtos.
• não procede o argumento do DD ao referir que a cooperativa está pedindo
ressarcimento de créditos que não estão vinculados ao mercado interno não-
tributado, visto que o presente pleito creditório vincula-se às vendas nacionais de leite,
iogurtes e bebidas lácteas;
• a cooperativa requer que o DD seja reformado, a fim de que seja reconhecido o
direito creditório pleiteado na sua integralidade, sob pena de ser maculada a não
cumulatividade do PIS/COFINS.
Fl. 443
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.272 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.724134/2013-21
6
Documentos anexados
• devido ao grande volume, a cooperativa anexou documentos por amostragem.
Protesta pela possibilidade de juntar outros documentos que possam comprovar os
créditos pleiteados, durante o trâmite do presente processo administrativo, bem
como, caso seja entendido necessário, seja determinada diligência fiscal, para o fim de
comprovar os fatos expostos ou para contraditar alegações que eventualmente sejam
feitas.
Correção monetária no pedido de ressarcimento
• a demora no reconhecimento do crédito implica que se proceda à devida correção
pela SELIC, a fim de reparar a mora e o poder aquisitivo do crédito. A atualização
monetária pela taxa SELIC deve incidir desde o protocolo de cada pedido
administrativo de ressarcimento, momento adequado para figurar como termo a quo,
até o seu efetivo ressarcimento, visto que se trata de índice misto de correção, nela
embutidos juros de mora e correção monetária;
• a não aplicação da correção monetária dos créditos ressarcidos à cooperativa,
implicaria na desnaturação da relação previamente ajustada entre as partes.
Pagamento ou ressarcimento sem correção monetária equivale manter o desequilíbrio
da prestação e provoca lesão intolerável para o credor, seja ele público ou privado;
• a cooperativa requer que seja determinado à Autoridade Fazendária de origem que
seja analisado o seu pedido de ressarcimento e, em caso de deferimento, que os
valores reconhecidos sejam devidamente corrigidos pela taxa SELIC, desde a data dos
seus protocolos, em conformidade com o art. 39, § 4o, da Lei no 9.250/1995,
jurisprudência atual do CARF e Súmula n° 411 do STJ.
Pedidos
• a cooperativa requer:
1. seja recebida sua Manifestação de Inconformidade, para o fim de que seja
ordenada a reforma do DD, deferindo-se totalmente os créditos pleiteados,
acrescidos da devida correção monetária pela taxa Selic, desde a data do
protocolo do pedido, até o efetivo ressarcimento/compensação, face à total
comprovação da legitimidade dos mesmos.
2. a possibilidade de juntar outros documentos que possam corroborar com a
comprovação da legitimidade dos créditos pleiteados, durante o trâmite do
presente processo administrativo, bem como, caso se entenda necessário, seja
determinada diligência fiscal, tudo para comprovar os fatos descritos ou para
contraditar as alegações que eventualmente sejam feitas.
A repartição preparadora atestou a tempestividade da peça de contestação (fl. 298).

A DRJ/PORTO ALEGRE, analisando as razões de defesa, resolveu por considerar
improcedente a manifestação de inconformidade, assim ementando seu Acórdão :
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Fl. 444
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.272 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.724134/2013-21
7
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/03/2009
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
CONTRIBUINTE.
No âmbito específico dos pedidos de restituição, compensação ou ressarcimento, é ônus do
contribuinte/pleiteante a comprovação minudente da existência do direito creditório
pleiteado.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à adequada
solução da lide, deve ser indeferido, por prescindível, o pedido de diligência posto na peça
contestatória.
JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS.
A prova documental deve ser apresentada junto da peça de contestação, precluindo o direito
de fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique demonstrada a impossibilidade
de sua apresentação oportuna por motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito
superveniente ou se destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/03/2009
REGIME NÃO-CUMULATIVO. INSUMOS. APURAÇÃO DE CRÉDITOS.
Para fins de apuração de créditos da não-cumulatividade, insumos devem ser entendidos
como os bens ou serviços aplicados ou consumidos diretamente na produção ou fabricação
de bens e na prestação de serviços.
REGIME NÃO-CUMULATIVO. APURAÇÃO DE CRÉDITOS. RATEIO PROPORCIONAL.
No método de rateio proporcional, aplica-se aos custos, despesas e encargos comuns a
relação percentual existente entre a receita bruta de cada espécie de receita e a receita bruta
total, auferidas em cada mês, considerados todos os estabelecimentos da pessoa jurídica.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/03/2009
CITAÇÕES/TRANSCRIÇÕES DE JURISPRUDÊNCIA E DOUTRINA.
No julgamento de primeira instância, a autoridade administrativa observará apenas a
legislação de regência, assim como o entendimento da RFB expresso em atos normativos de
observância obrigatória, não estando vinculada a decisões administrativas ou judiciais
proferidas em processos dos quais não participe o interessado ou que não possuam eficácia
erga omnes, nem a posições doutrinárias acerca de determinadas matérias.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/03/2009
Fl. 445
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.272 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.724134/2013-21
8
REGIME NÃO-CUMULATIVO. APURAÇÃO DE CRÉDITO. RESSARCIMENTO. ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA. SELIC. IMPOSSIBILIDADE
O crédito objeto de pedido de ressarcimento no regime da não cumulatividade não é passível
de atualização monetária, em vista da existência de vedação legal expressa nesse sentido.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Ainda inconformada, a então manifestante apresentou Recurso Voluntário a este
CARF, repisando os argumentos apresentados em sede de manifestação de inconformidade, com os
seguintes tópicos :
I – DA DECISÃO RECORRIDA
II – DA PRELIMINAR
II.I – DA TEMPESTIVIDADE DO PRESENTE RECURSO
III – DO CONCEITO
III.I – CONCEITO DE INSUMO
III.I.1. - DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FILME STRETCH E PELÍCULA DE POLIETILENO
(DESPESAS DE ARMAZENAGEM DE MERCADORIA)
III.I.2. - DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAIXAS PLÁSTICAS PARA ALIMENTOS (DESPESAS
DE ARMAZENAGEM DE MERCADORIA)
III.II – DO RATEIO PROPORCIONAL DOS CRÉDITOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS E DA COFINS
IV – DO PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL E DA AMPLA DEFESA
IV.1 – DECISÕES ADMINISTRATIVAS – EFEITOS
IV.2 – ÔNUS DA PROVA
IV.3 – DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA
IV.4 – JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS
V – DO DIREITO Á CORREÇÃO MONETÁRIA PELA TAXA SELIC
VI – DO PEDIDO
- requer a recorrente seja ordenada de imediato a reforma do despacho decisório combatido,
objetivando o deferimento total do crédito pleiteado, face á total comprovação da sua
legitimidade, devidamente acrescidos da taxa SELIC, desde a data do protocolo do pedido de
ressarcimento.
- sucessivamente, requer a possibilidade de juntar outros documentos que possam
corroborar com a comprovação da legitimidade dos créditos pleiteados, durante o trâmite do
presente processo administrativo, bem como, caso se entenda necessário, seja determinada
Fl. 446
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.272 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.724134/2013-21
9
diligência fiscal, tudo para comprovar os fatos acima descritos ou para contraditar as
alegações que eventualmente sejam feitas.

Esta turma julgadora expediu a Resolução no 3301-001.325 (e-fls. 401), quando decidiu
converter o julgamento em diligência para que a Unidade de Origem realizasse uma reapuração das
contribuições considerando os termos do Parecer Normativo COSIT no 05/2018.

Em resposta, foi emitido Relatório Fiscal, onde a autoridade fiscal assim se manifesta,
em síntese :
Diante disso, resta claro que as hipóteses de creditamento das contribuições devem ser
entendidas como taxativas e não devem ser interpretadas de forma a permitir acepção ampla
e irrestrita, pois essa interpretação tornaria absolutamente sem efeito o rol de hipóteses de
creditamento estabelecido pela legislação.
Vale registrar que os normativos legais que tratam da apuração de créditos da contribuição
no regime não cumulativo implicam redução da contribuição devida, equivalendo, portanto, à
renúncia de receita. Assim, nos termos do que dispõe o art. 111 da Lei no 5.172/1966, cumpre
adotar a interpretação literal, no sentido de que a norma deve ser aplicada de forma
restritiva, sendo vedada a extensão a hipóteses nela não previstas.
...
2.2.1 Créditos sobre bens não enquadrados como insumos
O Auditor-Fiscal responsável pela análise do pedido de ressarcimento realizou a glosa de bens
por não se enquadrarem no conceito de insumo. Assim, os valores das aquisições de pallets,
filme strech, película de polietileno e caixa plástica foram glosados da base de cálculo dos
créditos. Pode-se verificar, a partir da leitura do Relatório Fiscal e das manifestações da
contribuinte, que os itens glosados se referem a materiais utilizados após a finalização do
processo produtivo, caracterizando-se como embalagens para transporte: “os paletes servem
apenas para facilitar o transporte, podendo ser reutilizados por diversas vezes”, o filme strech
é “usado para fixar as caixas de produtos prontos no pallet”, a película de polietileno é
“colocados (sic) sobre os pallets de leite UHT para proteger os produtos (da poeira, chuva,
etc...)” e a caixa plástica é “usada na produção de leite tipo C, para acondicionar 10 lts de leite
em cada uma”.
O Parecer Normativo no 05, de 2018, trata, no item 5, sobre “Gastos posteriores à finalização
do processo de produção ou de prestação”. Como regra geral, para fins de apuração das
contribuições, bens e serviços utilizados no processo de produção de bens e de prestação de
serviços são considerados insumos, “excluindo-se do conceito os dispêndios realizados após a
finalização do aludido processo, salvo exceções justificadas”.
56. Destarte, exemplificativamente não podem ser considerados insumos gastos com
transporte (frete) de produtos acabados (mercadorias) de produção própria entre
estabelecimentos da pessoa jurídica, para centros de distribuição ou para entrega direta ao
adquirente, como: a) combustíveis utilizados em frota própria de veículos; b) embalagens
para transporte de mercadorias acabadas; c) contratação de transportadoras. (Grifou-se)
Fl. 447
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.272 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.724134/2013-21
10
As exceções dar-se-iam por imposição legal, pois alguns produtos possuem legislação
específica que obriga seus fabricantes a tomarem medidas posteriores à finalização da
produção, como testes de qualidade realizados por terceiros, para somente então estarem
disponíveis para venda.
59. Assim, conclui-se que, em regra, somente são considerados insumos bens e serviços
utilizados pela pessoa jurídica durante o processo de produção de bens ou de prestação de
serviços, excluindo-se de tal conceito os itens utilizados após a finalização do produto para
venda ou a prestação do serviço. Todavia, no caso de bens e serviços que a legislação
específica exige que a pessoa jurídica utilize em suas atividades, a permissão de creditamento
pela aquisição de insumos estende-se aos itens exigidos para que o bem produzido ou o
serviço prestado possa ser disponibilizado para venda, ainda que já esteja finalizada a
produção ou prestação. (Grifou-se) Também a Instrução Normativa no 1.911, de 2019,
consoante o entendimento do Parecer Normativo no 05, exclui do conceito de insumo as
embalagens utilizadas no transporte do produto acabado (art. 172, § 2o, inciso II). § 2o Não
são considerados insumos, entre outros:
(...)
II - embalagens utilizadas no transporte do produto acabado; (grifou-se)
Pode-se constatar que os bens glosados pela autoridade fiscal permanecem excluídos do
conceito de insumo após o entendimento exarado no Parecer Normativo no 05, de 2018, pois
são dispêndios com bens utilizados após o produto estar finalizado, e ser plenamente possível
disponibilizá-los para venda sem tais materiais.
...
3 CONCLUSÃO
Considerando tudo o que foi exposto até aqui, a presente diligência constatou que:
a) Embora o conceito de insumo tenha sido ampliado na esfera administrativa a partir do
Parecer Normativo COSIT/RFB no 05, de 2018, no presente caso concreto, os itens glosados
pela autoridade fiscal permanecem excluídos de tal conceito, e, portanto, não podem compor
a base de cálculo dos créditos da Contribuição para o PIS/PASEP;
b) Os documentos apresentados (por amostragem) confirmam parte do dispêndio da pessoa
jurídica, entretanto, por serem documentos fiscais relativos aos bens citados no item “a”, não
podem integrar o cálculo dos créditos.
A contribuinte deve ser cientificada do resultado desta diligência, sendo concedido prazo de
trinta dias para manifestação, conforme Parágrafo Único do art. 35 do Decreto no 7.574 de 29
de setembro de 2011. Após, os autos devem retornar ao CARF para prosseguimento.

A ora recorrente apresentou manifestação contra tal relatório, defendendo o direito
ao creditamento (e-fls. 449/461), também apresentando Laudo Técnico (e-fls. 433/448).

Assim vieram os autos.

É o relatório.

Fl. 448
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.272 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.724134/2013-21
11
VOTO
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior Relator.
O recurso é tempestivo e dele eu conheço.
O CONCEITO DE INSUMOS NA SISTEMÁTICA DA NÃO CUMULATIVIDADE PARA A CONTRIBUIÇÃO AO
PIS/PASEP E A COFINS.
.

Pondo um fim á uma enorme controvérsia jurisprudencial, o Superior Tribunal de
Justiça assumiu a posição refletida no voto do Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, no julgamento
do Recurso Especial no 1.221.170/PR, que se tornou emblemático para a doutrina e a jurisprudência,
ao definir insumo, na sistemática de não cumulatividade das contribuições sociais, sintetizando o
conceito na ementa :
TRIBUTÁRIO.
PIS
E
COFINS.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS.
NÃO-CUMULATIVIDADE.
CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES
NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004, DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E
DESVIRTUADOR DO SEU ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE
INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA. RECURSO ESPECIAL DA
CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO,
SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e COFINS, a
definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN 247/2002 e na IN 404/2004,
ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando contido no art. 3o., II, da Lei 10.637/2002
e da Lei 10.833/2003, que contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou relevância,
vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado item –
bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo
contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e, nesta
extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à instância de origem,
a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da empresa, a possibilidade de
dedução dos créditos relativos a custo e despesas com: água, combustíveis e lubrificantes,
materiais e exames laboratoriais, materiais de limpeza e equipamentos de proteção
individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015), assentam-se
as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas Instruções
Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a eficácia do sistema
de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal como definido nas Leis
10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios
de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a
importância de terminado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte.
Fl. 449
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.272 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.724134/2013-21
12
.

Neste contexto histórico, a Secretaria da Receita Federal, vinculada a tal decisão por
força do disposto no artigo 19 da lei no 10.522/2002 e na Portaria Conjunta PGFN/RFB no 1/2014,
expediu o Parecer Normativo COSIT/RFB no 05/2018, tendo como objetivo analisar as principais
repercussões decorrentes da definição de insumos adotada pelo STJ, e alinhar suas ações á nova
realidade desenhada por tal decisão, tendo sido editada ainda a Instrução Normativa RFB no
1.911/2019, normatizando no âmbito da Secretaria da Receita Federal o conceito de insumos e suas
extensões.
.

No âmbito deste colegiado, aplica-se ao tema o disposto no § 2o do artigo 62 do
Regimento Interno do CARF – RICARF :
Artigo 62 - (......)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e
543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei No 13.105, de 2015 - Código
de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos
no âmbito do CARF.

Assim, são insumos, para efeitos do inciso II do artigo 3o da lei no 10.637/2002, todos
os bens e serviços essenciais ao processo produtivo e á prestação de serviços para a obtenção da
receita objeto da atividade econômica do seu adquirente, podendo ser empregados direta ou
indiretamente no processo produtivo, e cuja subtração implica a impossibilidade de realização do
processo produtivo ou da prestação do serviço, comprometendo a qualidade da própria atividade
da pessoa jurídica.
.

Desta forma, deve ser estabelecida a relação da essencialidade do insumo
(considerando-se a imprescindibilidade e a relevância/importância de determinado bem ou serviço,
dentro do processo produtivo, para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pela
pessoa jurídica) com a atividade desenvolvida pela empresa, para que se possa aferir se o dispêndio
realizado pode ou não gerar créditos na sistemática da não cumulatividade da Contribuição ao
PIS/Pasep e da COFINS.

Do Estatuto Social da recorrente extraímos o seu objeto social :
Fl. 450
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.272 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.724134/2013-21
13

Portanto, é a partir deste objeto social, a atividade econômica da recorrente, fonte de
suas receitas, que analisaremos a relevância e a essencialidade dos insumos.

Conforme Relatório Fiscal ás e-fls. 19 destes autos, que fundamentaram o Despacho
Decisório da DRF/ CAXIAS DO SUL e o Acórdão DRJ, as irregularidades verificadas pela autoridade
fiscal foram :
3 – DAS IRREGULARIDADES FISCAIS CONSTATADAS
3.1 GLOSA DE CRÉDITOS SOBRE AQUISIÇÕES DE BENS NÃO INCLUSOS NO CONCEITO DE
INSUMOS
Da análise restou verificado que a contribuinte creditou-se sobre aquisições de bens que não
se enquadram no conceito de insumos proposto pela legislação vigente.
Os paletes utilizados no transporte dos produtos produzidos, não integram o produto e
nem fazem parte da sua elaboração. A legislação correlata trata como insumo a matéria-
prima, o produto intermediário e o material de embalagem empregados no processo
produtivo, sendo que os paletes servem apenas para facilitar o transporte, podendo ser
reutilizados por diversas vezes.
Fl. 451
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.272 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.724134/2013-21
14
Glosamos, também, os créditos referentes ao Filme Strech, Películas de Polietileno e Caixa
Plástica para Alimentos pelos mesmos motivos expostos anteriormente.
As utilizações desses produtos foram assim definidas pelo contribuinte:
- Filme Strech 17 micras/500 mm: “usado para fixar as caixas de produtos prontos no pallet
(leite UHT, iogurtes e bebidas lácteas)”;
- Película de Polietileno: “plástico de 1,5 mts x 1,5 mts, colocados sobre os pallets de leite UHT
para proteger os produtos (da poeira, chuva, etc...)”;
- Caixa Plástica para alimentos: “usada na produção de le te tipo C, para acondicionar 10 lts de
leite em cada uma”.
Os valores glosados estão demonstrados na planilha em anexo, denominada “Anexo I –
Glosas Diversas”.
3.2 RATEIO DOS CUSTOS E ENCARGOS COMUNS
Em suas atividades a contribuinte deu saída a produtos com alíquota zero (ex. leite
pasteurizado) e a toda uma linha de produtos tributados (ex. bebidas lácteas fermentadas e
iogurtes) com alíquotas positivas das contribuições não-cumulativas do PIS/PASEP e da
COFINS. Entretanto, na elaboração de suas planilhas de cálculo e, consequentemente, na
composição dos valores solicitados a título de ressarcimento e compensação a empresa não
observou os critérios estabelecidos na legislação correlata para fins de apropriação de
créditos relativos a custos, despesas e encargos comuns, visto que utilizou o método do rateio
proporcional considerando apenas as receitas do estabelecimento produtor de bens sujeitos
à alíquota zero, não considerando, assim a totalidade da receita bruta auferida a cada mês.
Os diplomas legais que disciplinam a matéria, quais sejam, as leis de no 10.637, de 2002 (PIS)
e 10.833, de 2003, (COFINS) determinam que os custos e encargos comuns devem ser
rateados consoante contabilidade de custos integrada e coordenada com a escrituração ou
utilizando-se do rateio proporcional aplicando-se aos custos, despesas e encargos comuns à
relação percentual existente entre a receita bruta sujeita a incidência não cumulativa e a
receita bruta total auferida a cada mês, por opção do contribuinte.
É o que reza o §8o do art. 3o das Leis 10.637, de 2002, e 10.833, de 2003, bem como o §3o do
art. 6o da Lei 10.833, de 2003.
Além disso, há que se ressaltar que o inciso III do art. 15 da Lei 9.779, de 1999, impõe que a
apuração e o pagamento das contribuições serão feitos de forma centralizada pelo
estabelecimento matriz da pessoa jurídica.
Assim, a partir das planilhas de cálculo do próprio contribuinte, realizamos o ajuste na relação
percentual aplicável mês a mês, de forma a incluir a totalidade da receita bruta do
contribuinte (de acordo com os respectivos DACON’s), como resta demonstrado na planilha
em anexo denominada “Anexo II – Rateio conforme Receita Bruta”.
Cabe ressaltar que o procedimento adotado por esta fiscalização não altera o montante total
dos créditos, apenas reclassifica levando em conta a correta distribuição entre suas
vinculações: tributada e não-tributada no mercado interno.
Fl. 452
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.272 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.724134/2013-21
15

Contra tais glosas e contra o método de apuração do rateio proporcional se levanta a
recorrente.

Analisemos as questões atacadas.
- INSUMOS GLOSADOS : PALLETS DE MADEIRA, FILEM STRECHT, PELÍCULAS DE POLIETILENO,
CAIXAS PLÁSTICAS PARA ALIMENTOS.

Afirma a autoridade que os pallets de madeira servem apenas para facilitar o
transporte, podendo ser reutilizados por diversas vezes, não fazendo parte do processo produtivo
pois que sua utilização se dá após este processo, o mesmo acontecendo com os outros insumos
glosados.

A recorrente afirma que os insumos glosados tem as seguintes utilizações :
Filme Strech 17 micras/500 mm: “usado para fixar as caixas de produtos prontos no pallet
(leite UHT, iogurtes e bebidas lácteas)”;
- Película de Polietileno: “plástico de 1,5 mts x 1,5 mts, colocados sobre os pallets de leite UHT
para proteger os produtos (da poeira, chuva, etc...)”;
- Caixa Plástica para alimentos: “usada na produção de leite tipo C, para acondicionar 10 lts de
leite em cada uma”.
A recorrente apresenta Laudo Técnico onde descreve o seu processo produtivo,
explicando e trazendo fotos sobre a utilização dos insumos glosados, da seguinte forma :
A linha de produção de leite UHT opera em turnos de 42h de produção contínua intercalado
com turno de 6h de limpeza e descontaminação de equipamentos.
A legislação a ser atendida pelo processo produtivo, é a Portaria 368 de 4 de setembro de
1997 do Ministério da Agricultura e a Portaria 46 de 10 de fevereiro de 1998 também do
Ministério da Agricultura. A empresa possui certificação APPCC desde 2005, a qual garante a
qualidade e a segurança alimentar dos produto fabricados e também pela norma ISO14001.
Durante o decorrer da visita identificou-se as etapas do processo produtivo em que são
utilizados os seguintes insumos: caixa plástica para alimentos, filme strech, filme de
polietileno e pallets.
As caixas plásticas são utilizadas na planta de fabricação de requeijão. Sua função é o
armazenamento temporário da massa formada no processo inicial de produção de requeijão.
Esta massa, a principal matéria prima do processo, após obtida pela precipitação da gordura
do leite fica armazenada em caixas plásticas para estabilização do pH “a temperatura
ambiente, e, posteriormente armazenada em câmara fria até sua utilização no processo
industrial. Também tem a função de evitar contaminação cruzada e separação por lotes
dentro da câmara fria, além de, não permitir o contato com o piso da fábrica ou da câmara
fria. Após uso, as caixas plásticas são higienizadas e retornam ao processo produtivo sendo
utilizadas até o final de sua vida útil. Este processo é padronizado por procedimento
operacional padrão denominado: PROCESSO MASSA DO REQUEIJÃO – IT 15/16.
Fl. 453
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.272 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.724134/2013-21
16

O insumo filme de strech é utilizado para proteção das embalagens no empilhamento padrão
de caixas de leite UHT para movimentação nas áreas de quarentena e expedição. Possui
função de estabilizar o empilhamento e também atuar como envoltório protetivo das
embalagens externas de leite UHT de contaminantes externos.
O insumo filme de polietileno também possui função protetiva na parte superior das caixas
de leite empilhadas e paletizadas do contato com contaminantes externos as embalagens. No
processo produtivo garante a segurança alimentar do leite, até seus clientes que realizam
vendas tanto em caixas ou em unidades de 1L ao consumidor final.

Fl. 454
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.272 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.724134/2013-21
17

Pallets utilizados pela empresa são de madeira. São utilizados como suporte para
transporte dos lotes de derivados lácteos (Iogurte, bebida láctea entre outras) e leite
UHT. A movimentação interna de produto acabado para as áreas de quarentena e
expedição são realizadas utilizando-se pallets de madeira. As áreas de embalagem dos
produtos são áreas limpas e controladas para garantir a segurança alimentar dos
produtos conforme definido pela legislação aplicável.
O não cumprimento dos padrões normativos constitui em infração sanitária, conforme
definido no art 10 da Lei 6437 de 20 de Agosto de 1977 e suas alterações. As
penalidades vão de multa, suspensão da comercialização, interdição ou cancelamento
de registro e da licença de autorização de funcionamento.
Analisando-se o processo produtivo da empresa e suas particularidades intrínsecas,
percebe-se que os itens: caixa plástica para alimentos, filme de polietileno e strech são
insumos essenciais para a fabricação dos produtos da empresa, uma vez que, a sua
não utilização no processo não garante a segurança alimentar do produto final. Por
outro lado, constituem-se na melhor opção econômica para a execução dos processos
em conformidade com a legislação em vigor, garantindo assim, a segurança alimentar
dos produtos intermediários e finais.
Nesta visão podemos incluir como insumo essencial ao processo, os pallets de
madeira, uma vez que são utilizados em áreas controladas, áreas de quarentena,
câmaras frias e áreas de armazenamento. Há procedimento operacional específico
com a finalidade de triagem e descontaminação antes da sua utilização nestas áreas
Fl. 455
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.272 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.724134/2013-21
18
controladas. Desta forma a empresa garante a qualidade de seus produtos e a
segurança alimentar na fabricação e no transporte até o consumidor final.

Fl. 456
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.272 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.724134/2013-21
19

Portanto, o que se conclui é que, diante da atividade econômica da empresa, a
preocupação com a higiene, isolamento dos alimentos produzidos e a segurança de tais alimentos,
evitando-se qualquer tipo de contato com ambientes externos e, consequentemente, reduzindo ao
máximo o risco de contaminação dos alimentos, é de suma importância, além de cumprir regras e
normas sanitárias estabelecidas por órgãos oficiais regulamentadores do setor onde se insere a
recorrente.

Diante deste quadro, claro está que os itens pallets de madeira, filme strecht 17
micras/ 500 mm, película de polietileno e caixa plástica para alimentos se constituem em insumos
para a recorrente, gerando direito a crédito da Contribuição ao PIS/PASEP.

Por todo o exposto, reverto as glosas.
- RATEIO PROPORCIONAL
A Autoridade Fiscal entendeu que a cooperativa, supostamente, não teria observado
os critérios estabelecidos na legislação correlata para fins de apropriação de créditos relativos a
custos, despesas e encargos comuns, não considerando a totalidade da receita bruta auferida a cada
mês, conforme assim se expressando em seu relatório que embasou o Despacho Decisório :
3.2 RATEIO DOS CUSTOS E ENCARGOS COMUNS
Fl. 457
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.272 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.724134/2013-21
20
Em suas atividades a contribuinte deu saída a produtos com alíquota zero (ex. leite
pasteurizado) e a toda uma linha de produtos tributados (ex. bebidas lácteas fermentadas e
iogurtes) com alíquotas positivas das contribuições não-cumulativas do PIS/PASEP e da
COFINS.
Entretanto, na elaboração de suas planilhas de cálculo e, consequentemente, na composição
dos valores solicitados a título de ressarcimento e compensação a empresa não observou os
critérios estabelecidos na legislação correlata para fins de apropriação de créditos relativos a
custos, despesas e encargos comuns, visto que utilizou o método do rateio proporcional
considerando apenas as receitas do estabelecimento produtor de bens sujeitos à alíquota
zero, não considerando, assim a totalidade da receita bruta auferida a cada mês.
Os diplomas legais que disciplinam a matéria, quais sejam, as leis de no 10.637, de 2002 (PIS)
e 10.833, de 2003, (COFINS) determinam que os custos e encargos comuns devem ser
rateados consoante contabilidade de custos integrada e coordenada com a escrituração ou
utilizando-se do rateio proporcional aplicando-se aos custos, despesas e encargos comuns à
relação percentual existente entre a receita bruta sujeita a incidência não cumulativa e a
receita bruta total auferida a cada mês, por opção do contribuinte.
É o que reza o §8o do art. 3o das Leis 10.637, de 2002, e 10.833, de 2003, bem como o §3o do
art. 6o da Lei 10.833, de 2003.
Além disso, há que se ressaltar que o inciso III do art. 15 da Lei 9.779, de 1999, impõe que a
apuração e o pagamento das contribuições serão feitos de forma centralizada pelo
estabelecimento matriz da pessoa jurídica.
Assim, a partir das planilhas de cálculo do próprio contribuinte, realizamos o ajuste na relação
percentual aplicável mês a mês, de forma a incluir a totalidade da receita bruta do
contribuinte (de acordo com os respectivos DACON’s), como resta demonstrado na planilha
em anexo denominada “Anexo II – Rateio conforme Receita Bruta”.
Cabe ressaltar que o procedimento adotado por esta fiscalização não altera o montante total
dos créditos, apenas reclassifica levando em conta a correta distribuição entre suas
vinculações: tributada e não-tributada no mercado interno.
A recorrente, por seu turno, defende :
- o Fisco parte de duas premissas equivocadas: a primeira que a cooperativa teria dado saída a
produtos com alíquota positivas de PIS/COFINS, utilizando como exemplo bebidas lácteas
fermentadas e iogurtes; a segunda, de que a cooperativa deveria ter feito o rateio proporcional das
receitas consolidadas, sendo que, quanto aos produtos cujas alíquotas supostamente seriam
positivas, de acordo com o inciso XI do art. 1o da Lei no 10.925 de 2004, ficaram reduzidas a zero as
alíquotas de PIS/COFINS incidentes na importação e sobre a receita bruta de venda no mercado
interno entre outros, de bebidas lácteas fermentadas e iogurtes. A interpretação literal do referido
artigo demonstra o equivoco na glosa dos créditos, visto que o PIS/COFINS incidem com alíquota
zero sobre a venda de bebidas lácteas fermentadas e iogurte.
- quanto à alegação de que a cooperativa não observou critérios estabelecidos na legislação para fins
de apropriação de créditos relativos a custos, despesas e encargos comuns, tendo utilizado apenas
as receitas do estabelecimento produtor de bens sujeitos à alíquota zero, não considerando
totalidade da receita bruta auferida a cada mês, cabem as seguintes considerações:
Fl. 458
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.272 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.724134/2013-21
21
a) todos os produtos que deram origem aos pedidos de ressarcimento, além de possuírem alíquota
zero foram todos produzidos na Piá Alimentos, que utiliza o método da apropriação direta dos
créditos. Apesar da cooperativa apurar PIS/COFINS de forma centralizada, apresentando um único
DACON, possui controle individualizado de cada estabelecimento. Possui, portanto, o controle exato
das receitas, custos e despesas, de forma individualizada, de cada estabelecimento, conforme pode-
se comprovar pelos DREs - Demonstrativo de Resultado do Exercício, um consolidado geral e outro
específico da Piá Alimentos;
b) a cooperativa tem totais condições de identificar para quais dos produtos haverá destinação dos
insumos adquiridos, através da apropriação direta dos insumos, custos e despesas;
c) os produtos são comercializados apenas no mercado interno, o que viabiliza o controle de onde
são vendidos tais produtos.
- não procede o argumento do DD ao referir que a cooperativa está pedindo ressarcimento de
créditos que não estão vinculados ao mercado interno não-tributado, visto que o presente pleito
creditório vincula-se às vendas nacionais de leite, iogurtes e bebidas lácteas, requerendo que o DD
seja reformado, a fim de que seja reconhecido o direito creditório pleiteado na sua integralidade,
sob pena de ser maculada a não cumulatividade do PIS/COFINS.
- não cabe a alegação de que a empresa não observou os critérios de apropriação pelo regime de
rateio proporcional, pois conforme podemos observar nas memórias de cálculo, a Recorrente realiza
apropriação pelo regime de apropriação direta de despesas, conforme o disposto no art. 30, § 80,
inciso I, das Leis no 10.637, de 2002, e 10.833, de 2003, para fins de apropriação de créditos
relativos a custos, despesas e encargos comuns, pois utilizou apenas as receitas do estabelecimento
produtor de bens sujeitos à alíquota zero, não considerando, assim a totalidade da receita bruta
auferida a cada mês.
- o método de apropriação direta está previsto no art. 40, §10, I da IN SRF no 594 de 2005, e
conforme podemos observar na planilha suporte para apuração de PIS e COFINS, anexa à defesa, a
empresa possui controle individualizado exato das receitas, custos e despesas, de cada
estabelecimento, desta forma, realiza a empresa uma apropriação direta dos créditos, pois
consegue segregar todas as suas operações com alíquota zero, das demais.
- a empresa Recorrente, conta em com uma indústria de laticínios, duas fábricas de rações e uma
rede de supermercados e agropecuárias com 17 lojas (filiais), desta forma a empresa considera de
forma individualizada apenas as receitas referentes à indústria de laticínios e a venda de produtos
de produção própria (laticínios) pelos supermercados, em outras palavras, com a análise da planilha
suporte podemos verificar que a Recorrente possui um controle segregado por estabelecimento das
receitas, despesas e custos mensais, desta maneira é possível verificar as receitas referentes aos
produtos sujeitos a alíquota zero de cada estabelecimento, assim segregando das demais receitas
tributadas o percentual de créditos passiveis de ressarcimento. - apesar de a empresa apurar o PIS
e COFINS de forma centralizada, através de uma única DACON, possui controle exato das receitas,
custos e despesas, tendo todas as condições de identificar para quais produtos serão destinados os
insumos adquiridos através da apropriação direta de insumos, assim estando correta a forma e a
aplicação do método de apropriação direta para a proporcionalizarão dos custos, despesas e
encargos vinculados às receitas.
- dessa forma, não procede ao argumento do acordão ora combatido ao dizer que, a ora
Manifestante está pedindo ressarcimento de créditos que não estão vinculados ao mercado interno
Fl. 459
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.272 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.724134/2013-21
22
não tributado, haja vista que o presente pleito creditório vincula-se às vendas nacionais de leite,
iogurtes e bebidas lácteas, neste sentido, é possível constatar pela análise das memórias de cálculo
anexadas ao presente Recurso Voluntário, que a Recorrente corretamente aplica aos custos,
despesas e encargos comuns à relação percentual existente entre a receita bruta de cada espécie de
receita e a receita bruta total, auferidas em cada mês, sendo consideradas, portanto, as receitas dos
estabelecimentos da pessoa jurídica que realizam operações de saída com alíquota zero, os quais
deram origem ao pedido de ressarcimento.

Apesar dos argumentos apresentados pela Recorrente, e diante de seus extensos
arrazoados, a Recorrente não conseguiu comprovar a obediência aos critérios estabelecidos pela
legislação para o rateio proporcional dos custos e encargos comuns para bebidas lácteas e iogurtes,
pois que há a necessidade de que se utilize a receita bruta da empresa, considerando todas as suas
filiais e não apenas a receita da filial responsável por parte da receita, por ser estabelecimento
produtor.
.

Correto o Ilustre Julgador da DRJ/PORTO ALEGRE, que delineou de forma didática a
questão. Por tal motivo, adoto seus dizeres como razões de decidir.
Ao contrário do que pretende a contribuinte, a interpretação que deu ao art. 1o, inciso XI, da Lei no
10.925, de 2004 (com a redação dada pela Lei no 11.488, de 2007), não define, por si só, que bebidas
lácteas e iogurtes estejam submetidos à alíquota zero do PIS/COFINS no regime não-cumulativo.
Ao reduzir a zero as alíquotas de PIS/COFINS incidentes sobre a receita bruta de venda no mercado
interno (e na importação) de leite (em diversas formas), bebidas e compostos lácteos, a lei não
define aspectos relacionados à composição detalhada de cada um dos produtos, eis que se trata de
matéria que foge aos objetivos da lei tributária. Tais definições encontram-se em regulamentos
específicos, em legislações esparsas (por exemplo, Anexo da Resolução Mapa no 5, de 2000; IN Mapa
no 16, de 2005; INs MAPA nos 28 e 46, de 2007).
Dessa forma, no caso concreto, a contribuinte não demonstrou o erro pretensamente cometido pela
Fiscalização, quando esta afirmou que (...) a contribuinte deu saída (...) a toda uma linha de produtos
tributados (ex. bebidas lácteas fermentadas e iogurtes).
Além disso, esclareça-se que:
a) consoante afirmou a Fiscalização na fl. 19, não houve alteração do montante total dos créditos
pretendidos, apenas a reclassificação levando-se em conta a correta distribuição entre as
vinculações possíveis: receita tributada e receita não-tributada no mercado interno;
b) consoante a própria empresa informou (ver item e da resposta contida na fl. 10), o método que
utilizou para determinação dos créditos no caso de custos, despesas e encargos comuns foi o do
rateio proporcional (art. 3o, § 8o, inciso II, das Leis no 10.637, de 2002, e 10.833, de 2003). Nesse
passo, sem razão sua afirmativa de fl. 87 (último parágrafo).
No caso do PIS não-cumulativo, o regramento da questão foi estabelecido pelos §§ 8o e 9o do art. 3o
da Lei no 10.637, de 2002. Esses parágrafos foram regulamentados pelo art. 40 da IN SRF no 594, de
2005 (com seus parágrafos).
Fl. 460
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.272 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.724134/2013-21
23
Pertinente apontar-se, também, que a RFB, por meio do Ajuda do programa Demonstrativo de
Apuração de Contribuições Sociais (Dacon Mensal-Semestral 2.6), definiu que o método de rateio
seria idêntico ao estabelecido para as pessoas jurídicas que auferissem receitas sujeitas às
incidências não-cumulativa e cumulativa de PIS/COFINS.
O método de determinação dos créditos deveria ser informado na Ficha 1 – Dados Iniciais da Dacon,
conforme as seguintes instruções copiadas do Ajuda do programa:
Ficha 01 - Dados Iniciais
(...)
Método de Determinação dos Créditos
O programa possibilita o preenchimento do campo "Método de Determinação dos
Créditos", conforme o regime de apuração da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins adotado.
I) no caso do Regime Não-Cumulativo:
a) Vinculados à Receita Auferida Exclusivamente no Mercado Interno
Deve selecionar este campo a pessoa jurídica que, no período abrangido pelo
Demonstrativo, auferir apenas receitas sujeitas à incidência não-cumulativa da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, decorrentes exclusivamente de atividades
no mercado interno.
b) Vinculados à Receita Auferida no Mercado Interno e de Exportação
Deve selecionar este campo a pessoa jurídica que, no período abrangido pelo
Demonstrativo, auferir receitas sujeitas à incidência não-cumulativa da Contribuição
para o PIS/Pasep e da Cofins e efetuar concomitantemente:
I - operações de vendas de produtos ou prestação de serviços no mercado interno; e
II - exportação de produtos para o exterior ou prestação de serviços para pessoa física
ou jurídica residente no exterior, cujo pagamento represente ingresso de divisas, ou
vendas a empresa comercial exportadora com o fim específico de exportação.
Neste caso, a pessoa jurídica deve indicar o método por ela escolhido, dentre os
seguintes:
b.1) Com Base na Proporção dos Custos Diretamente Apropriados – que consiste na
determinação dos créditos através do método de apropriação direta previsto no inciso I
do § 8o do art. 3o das Leis no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e no 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, inclusive em relação aos custos, por meio de sistema de
contabilidade de custos integrada e coordenada com a escrituração; ou
b.2) Com Base na Proporção da Receita Bruta Auferida – que consiste na
determinação dos créditos através do método de rateio proporcional previsto no inciso
II do § 8o do art. 3o das Leis no 10.637, de 2002, e no 10.833, de 2003, aplicando-se aos
custos, despesas e encargos comuns a relação percentual existente entre a receita
Fl. 461
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.272 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.724134/2013-21
24
bruta sujeita à incidência não-cumulativa e a receita bruta total, auferidas em cada
mês.
Atenção:
1) O método eleito pela pessoa jurídica para determinação do crédito deve ser:
a) aplicado consistentemente por todo o ano-calendário;
b) adotado para todos os custos, despesas e encargos comuns; e
c) adotado igualmente na apuração dos créditos relativos à Contribuição para o
PIS/Pasep e à Cofins não-cumulativa.
2) Deve também selecionar este campo a pessoa jurídica que auferir receitas não-
tributadas no mercado interno que geram direito a crédito, concomitantemente, com
receitas tributadas e/ou com exportação. (não grifado no original)
Ademais, nas instruções de preenchimento da Ficha 06A do DACON, o Ajuda oferecia mais
explicações sobre os métodos de determinação dos créditos, inclusive apresentado alguns exemplos
(a título ilustrativo, deve-se observar que através da IN RFB no 1.441, de 2014, o DACON foi extinto
relativamente a fatos geradores ocorridos a partir de 1o de janeiro de 2014. No entanto, permaneceu
obrigatória a entrega do DACON para fatos geradores ocorridos até 31/12/2013).
Em conformidade com a IN SRF no 594, de 2005 (art. 40, § 1o, inciso II), aplica-se aos custos,
despesas e encargos comuns a relação percentual existente entre a receita bruta de cada espécie de
receita e a receita bruta total, auferidas em cada mês, sendo consideradas, portanto, as receitas de
todos os estabelecimentos da pessoa jurídica.
Deve-se observar, também, que a legislação aplicável determina, na hipótese de que a contribuinte
aufira receitas de exportação e de outras fontes, que seja feito um rateio proporcional com o
objetivo de definir os créditos relacionados a uma e outra origem.
Atente-se que conforme relata a autoridade fiscal na fl. 19, o ajuste na relação percentual aplicável
mês a mês, de forma a incluir a totalidade da receita bruta da contribuinte (observados os
respectivos DACONs), foi feito a partir de planilhas apresentadas pela própria empresa. Nesse
sentido, os demonstrativos juntados nas fls. 236 a 248 não têm o condão de ilidir as conclusões a
que chegou o Fisco.
Correto, portanto, o entendimento da Fiscalização.

Quanto a este quesito, nego provimento.
- CORREÇÃO MONETÁRIA
Defende a Recorrente que, em razão da demora da Administração Tributária, surge a
necessidade de atualizar o valor nominal dos créditos objeto dos pedidos de ressarcimento, mediante
a aplicação da taxa SELIC a partir da data do protocolo dos pedidos de ressarcimento, para a
preservação do patrimônio da Autora em decorrência do tempo, bem assim para não haver
enriquecimento ilícito da União.
Fl. 462
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.272 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.724134/2013-21
25
Cita, também, o artigo 24 da Lei n. 11.457/2007, para argumentar que a Fazenda
Pública está em mora se excedido o prazo máximo de 360 dias, da data do protocolo dos pedidos de
ressarcimento. Cita o REsp n. 1.035.847 e n. 1.138.206, ambos julgados em sede de recursos
repetitivos.
Entendo ser correta a aplicação da SELIC em caso de obstáculo ao ressarcimento por
parte da Fazenda Pública, criando embaraço ao crédito após a apresentação do pedido de
ressarcimento, como no caso concreto.
Enquanto no regime da não cumulatividade, os créditos não podem ter correção
monetária, já que não há mora da Fazenda. Dispositivo semelhante não existe para o IPI e gerou uma
questão judicial até ser pacificada pelo REsp 1.035.847/RS, no sentido de que a correção monetária
não incide sobre os créditos de IPI decorrentes do princípio constitucional da não-cumulatividade
(créditos escriturais), por ausência de previsão legal.
No entanto, uma vez acumulados os créditos de IPI e formulado o pedido de
ressarcimento, o obstáculo da Fazenda Pública representa a mora, sendo devida a aplicação da
correção monetária, conforme entendimento firmado na Súmula STJ 411:
É devida a correção monetária ao creditamento do IPI quando há oposição ao seu
aproveitamento decorrente de resistência ilegítima do Fisco
Recentemente, esse mesmo racional adotado para o IPI foi adotado para os créditos
não cumulativos do PIS e da COFINS, em sede de recursos repetitivos, no REsp no 1.767.945/PR,
relator ministro Sérgio Kukina, tendo sido fixada a seguinte tese:
TESE FIRMADA: "O termo inicial da correção monetária de ressarcimento de crédito escritural
excedente de tributo sujeito ao regime não cumulativo ocorre somente após escoado o
prazo de 360 dias para a análise do pedido administrativo pelo Fisco (art. 24 da Lei n.
11.457/2007)" (grifei)
Utiliza como fundamento o decidido no EREsp 1.461.607/SC quando foi conferido o
direito de aplicação da SELIC para créditos escriturais de PIS e COFINS após escoado o prazo de 360
dias para a Fazenda responder o pedido de ressarcimento. O voto ainda transcreve diversos outros
julgamentos do STJ conferindo o direito aos juros e correção monetária para créditos de PIS e
COFINS, utilizando como fundamento o artigo 24 da Lei n. 11.457/2007 e utilizando como base as
decisões relativas ao crédito escritural de IPI, aplicando a Súmula STJ 411 e o repetitivo REsp
1.035.847/RS.
O embate travado na corte não foi se a SELIC é ou não aplicável, mas, sim, a partir de
quando a correção monetária e juros são aplicados: se do protocolo do pedido de ressarcimento
(Min. Mauro Campbell e Min. Regina Helena Costa) ou após transcorrido os 360 dias, restando
vencedor o entendimento pelos 360: "Com a devida vênia, tenho que esperar o transcurso do
prazo de 360 dias não equivale a equiparar a correção monetária a uma sanção, mas sim conceder
prazo razoável ao fisco para averiguar se o pedido de ressarcimento protocolado vai ser
confirmado ou rejeitado."
Fl. 463
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.272 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.724134/2013-21
26
A tese fixada se refere a qualquer tributo não cumulativo, na medida em que o artigo
24 da Lei n. 11.457/2007 não trouxe um tratamento para um tributo específico, como o IPI:
3. Tese a ser fixada em repetitivo Em suma, para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, este
relator propõe a fixação da seguinte tese em repetitivo, sem necessidade da modulação de
que trata o art. 927, § 3o, do mesmo Codex: "O termo inicial da correção monetária de
ressarcimento de crédito escritural excedente de tributo sujeito ao regime não cumulativo
ocorre somente após escoado o prazo de 360 dias para a análise do pedido administrativo
pelo Fisco (art. 24 da Lei n. 11.457/2007)" (grifei)
O REsp no 1.767.945/PR, julgado em sede de recursos repetitivos, teve seu acórdão
publicado em 06/05/2020 e transitado em Julgado em 28/05/2020.
Com isso, as decisões definitivas de mérito proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça
na sistemática dos recursos repetitivos, deverão ser obrigatoriamente reproduzidas pelos
conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF, conforme determina o art. 62, § 2o, do
Regimento Interno.
Portanto, no ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas,
não incide correção monetária ou juros apenas enquanto não for configurada uma resistência
ilegítima por parte do Fisco, a desnaturar a característica do crédito como meramente escritural.
E a resistência ilegítima resta configurada após 360 dias contados da data do pedido de
ressarcimento, configurando a partir de então a mora da Fazenda Pública, nos termos do que decido
pelo STJ.
Conclusão
Diante do exposto, dou provimento parcial ao recurso voluntário para aplicação da
SELIC sobre os créditos reconhecidos, iniciado após escoado o prazo de 360 dias para análise do
pedido, e para reverter as seguintes glosas: pallets de madeira, filme strecht, película de
polietileno e caixa plástica para alimentos.

(assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior

Fl. 464
DF CARF MF
Original